Tribunal: TJMT
Processo: 1024090-72.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024090-72.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), VITOR HUGO GOMES DA SILVA - CPF: 060.985.011-30 (PACIENTE), VITOR HUGO GOMES DA SILVA - CPF: 060.985.011-30 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TABATA NICOLE MARQUES VIEIRA - CPF: 062.137.541-13 (VÍTIMA), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A LIMINAR OUTRORA DEFERIDA E CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR A LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE OUTRAS MEDIDAS, DENTRE ELAS O PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO – MONTANTE QUE NÃO PODE SER RECOLHIDO PELO INCREPADO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS –
REQUERIDA A DISPENSA DA CAUÇÃO

–
POSSIBILIDADE
– PACIENTE HIPOSSUFICIENTE, QUE ESTÁ SENDO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – ADIMPLÊNCIA DA CONDIÇÃO PECUNIÁRIA QUE ENSEJARIA PREJUÍZOS AO SEU PRÓPRIO SUSTENTO E AO DE SUA FAMÍLIA – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA.

Conquanto tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas alternativas, dentre elas o pagamento de fiança no valor de meio salário mínimo, ou seja, R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), o favorecido nessa ordem se encontra em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no
art.
325, § 1º, I e art. 350,
caput
, ambos do CPP
.

Ordem concedida
para confirmar a liminar anteriormente deferida e dispensar a fiança outrora estabelecida, mantendo incólumes. contudo, as demais providências acautelatórias fixadas pelo d. juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1024090-72.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

VITOR HUGO GOMES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de São José do Rio Claro/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
condicionar a liberdade provisória do flagrado ao pagamento de fiança
no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001708-83.2023.8.11.0033, em que fora autuado pela prática, em tese, da conduta tipificada no
art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41
, em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher.

Em linhas gerais, o impetrante contextualiza que o paciente, após ser preso em flagrante no dia
06/10/2023
, fora submetido à audiência de custódia e beneficiado com a
liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no importe de meio salário mínimo, correspondente a R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais),
a qual afirma não ter condições econômicas de arcar, visto laborar em uma borracharia e somente auferir renda quando realiza algum serviço.

Nessa ordem de ideias, sustenta que o increpado faz jus à exoneração do valor estipulado, máxime porque o juízo plantonista já reconheceu,
in casu
, a inexistência dos requisitos legais da prisão preventiva, de modo que a manutenção do ergástulo apenas em virtude do não recolhimento da caução pecuniária configura constrangimento indevido ao seu
jus ambulandi
, conforme, inclusive, estabelecido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n. 568.693/ES.

Com lastro em tais assertivas, requer a concessão
in limine
da ordem liberatória, a fim de que seja imediatamente determinada a soltura do paciente, exonerando-o do pagamento de qualquer valor a título de fiança, nos termos do art. 5.º, inc. LXVI, da Constituição Federal e art. 325, §1.º, e art. 350, ambos do Código de Processo Penal.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do remédio heroico e, ainda, prequestiona a matéria para fins de viabilizar eventual interposição de recursos às Cortes Superiores.

A inicial de
habeas corpus
veio instruída com a documentação digital encartada no ID 185272671.

Distribuídos os autos durante o Plantão Judiciário, a medida liminar foi
deferida
por este Desembargador enquanto Relator Plantonista (ID 185272187) e, posteriormente, se requisitou a apresentação de informações por parte do d. juízo
a quo
, as quais foram prestadas por meio do ID 191411173.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
em definitivo
, ratificando-se a liminar outrora deferida (ID 195253168).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o ora paciente
VITOR HUGO GOMES DA SILVA
foi
preso em flagrante delito
no dia
06/10/2023
,
em razão do suposto cometimento da conduta ilícita descrita no
art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41
, em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher.

O auto flagrancial foi então remetido ao Poder Judiciário, oportunidade em que, na audiência de custódia realizada em
07/10/2023
, o d. juízo
a quo

homologou a prisão em flagrante do paciente

e reconheceu ser
imperiosa a concessão de liberdade
, condicionada ao cumprimento de demais medidas cautelares, mediante o
pagamento de fiança no valor de meio salário mínimo
[R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais)].

Nesse contexto, como exposto, argumenta a i. Defensoria Pública que, diante das precárias condições econômicas do paciente, ele faz jus à
dispensa
do pagamento da fiança arbitrada, nos termos do art. 325, § 1º, I, do Código de Processo Penal.

Feitos esses apontamentos, passo a expor as razões pelas quais entendo que
a pretensão
merece acolhimento
.

De início, curial destacar que, em observância à garantia constitucional da presunção de inocência, a imposição da prisão preventiva somente é admitida de forma excepcional, desde que incida ao menos uma das hipóteses que autorizam o seu decreto, previstas no art. 313 do CPP, e existam indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime e se apresente indispensável para a proteção do corpo social e/ou dos meios e fins da investigação ou do processo penal, os quais podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo (art. 312, CPP).

A propósito, é esse o entendimento firmado pelo Pretório Excelso, consoante se observa no seguinte precedente:

“PRISÃO PREVENTIVA – EXCEPCIONALIDADE. Em virtude do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia acauteladora há de ser

tomada como exceção. Cumpre interpretar os preceitos que a regem de forma estrita,
reservando-a a situações em que a liberdade do acusado coloque em risco os cidadãos ou a instrução penal.
(...)”
. (STF; HC 101537/MS; Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Julg. 11.10.2011; DJe 11.11.11).

Ademais, é cediço que o instituto da fiança possui natureza de medida cautelar e, portanto, não deve representar um valor insignificante para o indiciado,
tampouco ser dispensado se ele puder arcar com a quantia imposta
, o que enseja a fixação de seu
quantum
dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não inviabilizar o alcance da liberdade pelo sujeito. Dessa forma, conforme preceitua o artigo 326 do Código de Processo Penal, deve o magistrado levar em consideração a “
natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento”
.

Nada obstante, existem situações em que, mesmo levando em consideração tais elementos normativos, o d. julgador acaba por estipular a fiança em valor não suportado pelo indivíduo, impossibilitando-o de efetuar o pagamento da caução e, consequentemente, permanecendo com a sua liberdade restrita.

Destarte, o Diploma Processual Penal trouxe a possibilidade de
dispensa ou redução do valor da fiança em seus
artigos 325, §1º, incisos I e II, e 350,
caput
, que assim dispõem,
in verbis
:

“Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

§1º Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I – dispensada, na forma do art. 350 deste Código
;

II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços);

(...)

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz,
verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
”.
– Destaquei.

Partindo dessas premissas, e confrontada a prova pré-constituída com os argumentos vertidos na exordial do
writ
, verifico que
o paciente foi agraciado com a
liberdade provisória
condicionada, dentre outras medidas, ao pagamento de fiança, justamente por
não se fazer presente o requisito normativo que demonstra o
periculum libertatis
.

Quanto às razões que ensejam a dispensa do pagamento da fiança arbitrada, mantidas as demais condições fixadas pelo d. juízo
a quo
, verte dos autos que o paciente ostenta
predicados pessoais favoráveis
, como
bons antecedentes
,
emprego lícito
e
residência
em endereço
certo
no distrito da culpa.

Ademais, consta no caderno processual que
VITOR HUGO
possui apenas 21 (vinte e um) anos e declarou, na Delegacia de Polícia, trabalhar com
serviços gerais em borracharia
,
sem salário mensal fixo
, além de residir em
imóvel alugado
e ser responsável pelo sustento de sua filha de 07 (sete) meses de idade; além de
não possuir outras fontes de renda
(ID
185272671 - Págs. 24-25
). As informações foram reiteradas perante o d. juízo
a quo
(ID
185272671 - Pág. 43).

Vê-se, portanto, que não se trata de pessoa abastada o suficiente para despender, de uma única vez, o ônus pecuniário arbitrado em primeira instância, sem que referido gasto cause prejuízos à manutenção de suas condições básicas de sobrevivência, bem como de sua família, não se podendo também desconsiderar que sua defesa é patrocinada pela i.
Defensoria Pública Estadual
, a corroborar sua condição de hipossuficiência.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já se mostrou favorável à dispensa da fiança nos casos em que restar comprovada a situação de hipossuficiência do paciente, porquanto esta não teria o condão de amparar a manutenção da prisão preventiva, mormente nos casos em que for evidente a situação de pobreza do enclausurado (HC 476.006/PR, Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, Dje 14/02/2019).

Em outro sentido não tem decidido esta eg. Corte de Justiça estadual. Veja-se:

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE – ARTS. 129 E 329, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA COM
PRAZO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA
FIANÇA
– PLEITO DE EXCLUSÃO DA
FIANÇA
– ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – MANUTENÇÃO DA LIBERDADE SEM
FIANÇA
– LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

Comprovada a incapacidade financeira do paciente para arcar com o pagamento da
fiança
judicialmente fixada e, ausentes os requisitos da prisão preventiva, imperativo a
dispensa
de tal condição, com imediato deferimento de manutenção da liberdade. Inteligência do art. 325, § 1º, I, Código de Processo Penal
.

(N.U 1009863-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023). — Destaquei.

Desta forma, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que a medida liminar anteriormente deferida há de ser ratificada, dado que
constitui coação ilegal

a manutenção do encarceramento do paciente decorrente tão somente do não pagamento da fiança
, máxime porque o próprio magistrado
a quo
reconheceu a desnecessidade da segregação cautelar,
devendo, com isso, incidir o disposto nos artigos 325, § 1º, I, e 350,
caput
, ambos do Código de Processo Penal.

De qualquer modo, relembro, por oportuno, que o afastamento da fiança estabelecida não obsta os efeitos das demais medidas cautelares estabelecidas pela d. autoridade judiciária de primeiro grau; valendo acrescentar, outrossim, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
ratifico a decisão liminar para
CONCEDER EM DEFINITIVO A ORDEM
,

a fim de DISPENSAR A FIANÇA arbitrada em face do paciente
VITOR HUGO GOMES DA SILVA
,

mantendo, contudo, as demais providências acautelatórias estabelecidas na instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023